Tribunal: TJMT
Processo: 1030917-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030917-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSIMAR ANTUNES ALVES - CPF: 052.074.771-29 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VALORES NA CONTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE PREJUÍZO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART – 373, I DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido para condenar a Recorrente no pagamento de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço.

3. A parte autora não fez prova do fato constitutivo do seu direito, posto que não foi privado de dispor de saques ou de ter acesso aos seus vencimentos, salário, poupança e rendimentos, já que o extrato juntado ao processo comprova que não foram creditados valores na conta corrente, inclusive existindo saldo negativo, nos termos do art. 373, I, do CPC, pelo que não cabe indenização por dano moral.

4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural ao fundamento de que a parte autora não comprovou o cancelamento do serviço.

O Recorrente sustenta que houve falha no serviço, pois teve a conta bloqueada, impossibilitando o uso dos serviços de saque ou a realização de qualquer outro serviço bancário como transferência ou débito, sem acesso aos seus vencimentos, salário, poupança e rendimentos e outras movimentações. Diz ter sofrido constrangimento e humilhação em razão dos fatos relatados e pugna pela reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pela Turma Recursal.

Em contrarrazões, a recorrida aduz que inexiste dano moral indenizável e postula pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da existência de dano moral indenizável em razão do bloqueio da conta da parte autora.

Restou comprovado que a conta foi bloqueada – id. 86374863.

Aduz a parte autora que solicitou a abertura de conta corrente perante a instituição financeira, sendo informado que seria enviado um cartão magnético no prazo de 30 (trinta) dias e os serviços disponibilizados. Afirma que ao receber o cartão tomou conhecimento de que a conta estava bloqueada, impossibilitando-o de usufruir dos serviços de saque ou realizar qualquer outro serviço bancário como transferência ou débito, sem acesso aos seus vencimentos, salário, poupança e rendimentos e outras movimentações.

A recorrida sustenta que não se vislumbra configurada circunstância que justifique a pretensão autoral, posto que sequer consta nos autos alguma circunstância que causou danos extrapatrimoniais, que exija o dever de reparar por indenização pecuniária.

Pois bem. Embora o autor alegue que se trata de conta corrente recentemente aberta, o extrato tirado no mês de novembro de 2020 e juntado aos autos no movimento processual id. 86374889, dá notícia que em maio de 2019 o saldo era de R$ 0,00, inexistindo movimentação na conta. Em novembro de 2020, apresenta saldo negativo no valor de R$ 117,70 (cento e dezessete reais e setenta centavos), o que demonstra não ser conta recém aberta, como afirma o autor na inicial.

Apesar de o autor afirmar que foi impedido de fazer saque ou realizar qualquer outro serviço bancário como transferência ou débito, sem acesso aos seus vencimentos, salário, poupança e rendimentos e outras movimentações, em razão do bloqueio da conta, o extrato juntado comprova que o fato não existiu, bem como que a conta estava liberada na data de 05/11/2020. Além disso, há somente uma alegação genérica de que procurou resolver administrativamente, deveria o Recorrente possuir um número de protocolo fornecido pela requerida no momento do registro da solicitação, visto que é um procedimento padrão para solicitações feitas via telefone ou pessoalmente, o que não ocorreu.

O fato de a conta ter sido bloqueada, por si só, não enseja direito a reparação extrapatrimonial, mormente no caso em que a situação restou regularizada e que não foi impedido de dispor de valores, já que sequer foram creditados em sua conta.

A parte autora não fez prova do fato constitutivo do seu direito, posto que não foi privado de dispor de saques ou de ter acesso aos seus vencimentos, salário, poupança e rendimentos, já que o extrato juntado ao processo comprova que não foram creditados valores na conta corrente, inclusive existindo saldo negativo, nos termos do art. 373, I, do CPC, pelo que não cabe indenização por dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução em face do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021